Tribunal: TJDFT
Processo: 0722791-73.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. TENTATIVAS FRUSTRADAS. INTIMAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. OBRIGAÇÃO DE MANTER ENDEREÇO ATUALIZADO. ART. 26 DA LEI No 9.514/1997. INAPLICABILIDADE DO ART. 16, III, DA LEI No 11.440/2006 A PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Ação anulatória de alienação fiduciária ajuizada por devedor fiduciante visando à declaração de nulidade do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade, sob alegação de ausência de intimação pessoal e violação ao art. 16, III, da Lei no 11.440/2006. Sentença julgou improcedentes os pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões suscitadas consistem em:
(i) Verificar a regularidade da intimação para purgação da mora no procedimento de consolidação da propriedade fiduciária; ii) Analisar a aplicabilidade da prerrogativa prevista na Lei no 11.440/2006 ao procedimento extrajudicial; (iii) Examinar a obrigação do devedor de manter endereço atualizado.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 26 da Lei no 9.514/1997, é imprescindível a intimação pessoal do devedor para purgar a mora, admitindo-se a intimação por edital quando frustradas as tentativas nos endereços fornecidos. 4. O §4o-A do referido artigo impõe ao devedor a obrigação de manter seu endereço atualizado junto ao credor fiduciário. 5. No caso, comprovadas as diligências infrutíferas para intimação pessoal, é válida a intimação por edital, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 6. A prerrogativa prevista no art. 16, III, da Lei no 11.440/2006 restringe-se à citação em processos judiciais civis ou penais, não se aplicando ao procedimento extrajudicial de alienação fiduciária. 7. Inexistente nulidade, mantém-se a consolidação da propriedade e os atos subsequentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Preliminar acolhida para determinar o desentranhamento dos documentos juntados com o recurso de apelação.
Tese de julgamento:
“1. É válida a intimação por edital no procedimento de consolidação da propriedade fiduciária quando frustradas as tentativas de intimação pessoal nos endereços fornecidos pelo devedor, que tem o dever legal de mantê-los atualizados. 2. A prerrogativa prevista no art. 16, III, da Lei no 11.440/2006 não se aplica ao procedimento extrajudicial regulado pela Lei no 9.514/1997.”
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.514/1997, arts. 23, 26 e 27; Lei no 11.440/2006, art. 16, III; CPC, art. 85, §11.